Tribunal: STF
Processo: ARE 1228787
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 76.392/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O Assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Paulo Sérgio Pires, por meio de petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requer a suspensão do processo até o julgamento da reclamação nº 37.911/SP, sob a relatoria de Vossa Excelência.
    Em 12 de dezembro de 2019, Vossa Excelência negou seguimento à referida reclamação, no que voltada à observância de paradigma em situação na qual a decisão questionada lhe é anterior. Houve a formalização de agravo interno, ainda não examinado.
    2. Atentem para o quadro. Descabe articular com a suspensão do processo ante o pronunciamento individual de 12 de dezembro de 2019, no qual assentado o descabimento da reclamação nº 37.911.
    3. Indefiro o pedido formalizado.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator